Tribunal: TJDFT
Processo: 0003403-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003403-35.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RAYONES TONICO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. CRIME DE PERIGO INDETERMINADO E DE MERA CONDUTA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. O crime do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, configura delito de mera conduta, de perigo indeterminado, pois portar/transportar arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se enquadra no tipo penal, não se exigindo resultado danoso para configuração do delito. Para a configuração do crime, tipo penal de conteúdo múltiplo, é bastante a plena subsunção da conduta do acusado a um dos verbos ali presentes. Para que haja a excludente do estado de necessidade, é preciso que o agente tenha agido para salvar de perigo atual, que não provocou nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. Perigo atual não se confunde com hipotética agressão futura, sendo que a aquisição de arma de fogo para defesa de eventual crime futuro não configura a referida excludente. Não há falar em desclassificação da conduta para a prevista no art. 12 da Lei 10.826/03, haja vista que o acusado foi surpreendido por agentes policiais, em plena via pública, portando, dentro do seu veículo, irregularmente, arma de fogo de uso permitido, o que tipifica o crime do art. 14, caput, daquela Lei. A consideração da agravante da reincidência na fixação do regime prisional decorre de expressa previsão legal do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal. Apelo desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, asseverando que a reincidência não constitui motivação idônea que justifique a imposição de regime de cumprimento da pena mais gravoso que o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, pois é assente na Corte Superior que “Os requisitos para a imposição do regime aberto, constam no art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro), bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na hipótese, sendo o paciente reincidente, e fixada a pena em 6 (seis) meses de detenção, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal” (EDcl no HC 545.644/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 19/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017